Tribunal: TJPA
Processo: 0804194-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804194-67.2024.8.14.0401

APELANTE: ADAILSON PINTO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos provisório e definitivo, que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias (303,6g de maconha e 10,7g de cocaína).

4. A autoria se confirma pelos depoimentos convergentes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram ter visto o réu repassando droga a um usuário e apreenderam os entorpecentes em sua posse.

5. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando para a configuração do tráfico a prática de qualquer das condutas descritas, sendo desnecessária a comprovação da mercancia.

7. A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão, além da tentativa de fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, desde que harmônico e não infirmado por outros elementos. 2. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos típicos. 3. A desclassificação da conduta para uso próprio somente é possível quando sobejamente comprovado o propósito exclusivo de consumo pessoal, não bastando a alegação de condição de usuário.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 156 e art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2025; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adailson Pinto Pereira apela de sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 22884796).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 22884811).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 22884814), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25344992).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (ID 22884701, pág. 16), pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID 22884702, pág. 1) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 22884745), que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 1 embalagem tipo tablete, pesando 303,6g, com resultado positivo para Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “MACONHA”; e 11 invólucros contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando 10,7g, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou comprovada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente, conforme assentado na sentença:

“A autoria, por sua vez, se depreende da prova oral.

Os três policiais militares que compareceram a juízo – Rômulo da Costa Cordeiro, Alessandro Moreno A. Guimarães e Antônio Lucas Correa Rodrigues – prestaram declarações harmônicas e convergentes. Disseram que trafegavam em viatura e ao passarem em frente a um motel Rômulo Cordeiro e Antônio Lucas Rodrigues viram o acusado repassar a droga a um usuário. Relataram ainda que o denunciado correu ao notar a aproximação da viatura, porém foi perseguido por Antônio Lucas Rodrigues, que deteve o réu no estacionamento do motel, enquanto Rômulo Cordeiro conteve o usuário, o qual, por sua vez, admitiu que havia comprado a droga. Alessandro Moreno Guimarães era o motorista da viatura e não participou da abordagem ao denunciado.” (ID 22884796)

Em complemento, no seu depoimento em Juízo, o policial Rômulo da Costa Cordeiro relatou que a sua guarnição estava fazendo ronda na Passagem José de Alencar, quando os policiais visualizaram o réu entregando a droga a um usuário, quando foi feita a intervenção policial, tendo o réu corrido na tentativa de fugir. A testemunha afirmou que fez a detenção do usuário, que foi autuado pela posse de droga para consumo próprio, e que o Soldado Antônio correu atrás do acusado. Aduziu que o apelante foi trazido detido pelo Soldado Antônio com a sacola contendo a droga, sendo realizada a revista pelos policiais (ID 22884777).

No seu depoimento judicial, o policial Antônio Lucas Correa Rodrigues relatou que os policiais vinham passando pela rua quando visualizaram o acusado repassando a droga para um usuário. Afirmou que quando a guarnição parou e desceu da viatura, o apelante correu em direção ao motel na tentativa de fugir, momento que a testemunha correu atrás do réu e conseguiu fazer a detenção no estacionamento do motel, estando a droga com o apelante (ID 22884778).

Desse modo, apesar de apenas um policial ter detido o réu, após este correr em fuga, é possível verificar que os dois policiais visualizaram o apelante repassando a droga ao usuário, o que motivou a abordagem.

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025).

Por outro lado, inviável a
desclassificação
da conduta

para
consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, a jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, a pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 não se sustenta diante da diversidade e da quantidade expressiva das substâncias apreendidas, 1 tablete de maconha e 11 petecas de oxi (cocaína), circunstâncias que, associadas à visualização pelos policiais do apelante entregando a droga a um usuário, além da tentativa de fuga no momento da abordagem e à ausência de indícios seguros quanto à destinação exclusivamente pessoal, conferem verossimilhança à imputação de tráfico de drogas.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025